Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual se, não apreendido o veículo e nem localizado o réu, o autor não age no sentido de promover as diligências que lhe competiam para que a apreensão e a citação fossem efetivadas.
2. Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.